Tribunal: TJES
Processo: 5003971-35.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003971-35.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: HENRIQUE VALANDRO OLIVEIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE DOSIMETRIA DA PENA. INADMISSIBILIDADE. HIPÓTESES DO ART. 621 DO CPP NÃO CONFIGURADAS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de revisão criminal proposta por condenado por homicídio qualificado e corrupção de menores, com a finalidade de rediscutir a dosimetria da pena fixada na sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca da Serra/ES, especialmente quanto à valoração da culpabilidade e à suposta ocorrência de bis in idem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se à verificação de admissibilidade da revisão criminal, à luz do art. 621 do Código de Processo Penal, para discutir suposto excesso de pena e nulidade na dosimetria, já enfrentados em recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão criminal possui hipóteses restritas, previstas no art. 621 do CPP, não se prestando à reanálise de fundamentos de mérito já apreciados em apelação.
4. A alegação de bis in idem e de dosimetria desproporcional da pena não caracteriza nulidade manifesta nem erro judiciário flagrante, uma vez que os temas foram objeto de julgamento pelo colegiado e fundamentados nos termos do art. 59 do Código Penal.
5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a revisão criminal não se presta como nova apelação ou terceiro grau de jurisdição.
6. Ausência de demonstração de contrariedade manifesta ao texto legal ou à evidência dos autos.
7. Pretensão de reanálise de elementos fático-probatórios e critérios judiciais de fixação da pena não se enquadra nas hipóteses do art. 621 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Pedido não conhecido.

Tese de julgamento
:

"A revisão criminal não se presta à mera rediscussão de matéria já apreciada em sede recursal, devendo observar estritamente as hipóteses do art. 621 do CPP."

"A dosimetria da pena, ainda que discutida sob a alegação de bis in idem, não pode ser revista por meio de ação revisional quando já debatida e fundamentada em recurso ordinário."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 621; CP, arts. 59 e 68.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 845.067/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 13.11.2023, DJe 16.11.2023; STJ, HC 206.847/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 16.02.2016, DJe 25.02.2016.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
não conhecer da Revisão Criminal
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

REVISÃO CRIMINAL
Nº:
5003971-35.2025.8.08.0000

REQUERENTE:
HENRIQUE VALANDRO OLIVEIRA

REQUERIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Cuida-se de Revisão Criminal proposta por Henrique Valandro Oliveira, atualmente recolhido à Penitenciária Estadual de Vila Velha II, visando à rescisão da sentença penal condenatória prolatada nos autos da Ação Penal nº 0028536-14.2019.8.08.0048, que tramitou perante a 3ª Vara Criminal da Comarca da Serra/ES, processo no qual foi julgado pelo Tribunal do Júri e condenado pela prática de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, em concurso material com o crime previsto no art. 244-B, §2º, da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente).

A reprimenda final imposta ao requerente foi de 21 (vinte e um) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, sem a concessão de sursis ou substituição da pena privativa de liberdade.

Na presente ação revisional, o peticionante sustenta, em síntese, que a decisão condenatória encontra-se eivada de nulidade material no que tange à dosimetria da pena, pois a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade teria sido fundamentada em elemento fático já reconhecido para a incidência da qualificadora do motivo torpe, implicando bis in idem, em evidente violação ao princípio da legalidade e da individualização da pena.

Aponta, ainda, que a exasperação da pena-base ultrapassou os limites de proporcionalidade aceitos pela jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, uma vez que não houve fundamentação concreta apta a justificar o aumento significativo da pena-base em 08 (oito) anos, requerendo, pois, a adoção da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativada.

O Ministério Público, instado a se manifestar, opinou pelo não conhecimento da ação revisional, por entender que a impugnação deduzida não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, asseverando tratar-se de mera rediscussão de matéria já apreciada em sede recursal ordinária.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça opinando em mesmo sentido.

Pois bem.

Após a devida análise dos autos e das razões expendidas na petição inicial, verifica-se que o pedido formulado na presente ação revisional não preenche os pressupostos de admissibilidade delineados no
artigo 621 do CPP
.

Sabe-se que a Revisão Criminal, por sua natureza excepcional, destina-se à correção de erros materiais ou jurídicos evidentes, não se prestando à mera rediscussão do mérito da condenação.

O artigo 621 do Código de Processo Penal estabelece três hipóteses taxativas para sua admissibilidade:

Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Dessa forma, a pretensão revisional exige a demonstração inequívoca de erro judiciário grave, como a contrariedade "frontal, inequívoca, patente" à lei penal ou à evidência dos autos, ou a existência de provas novas, o que não se confunde com a simples rediscussão de questões já analisadas e decididas em sede de apelação.

Ademais, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona no sentido de que a revisão criminal não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal, sob pena de desvirtuar a segurança jurídica da coisa julgada.

Eis a jurisprudência:

"É firme o entendimento desta Corte Superior de ser inadmissível a"revisão

criminal

quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP"( HC 206.847/SP , Rel. Ministro NEFI CORDEIRO , SEXTA TURMA, julgado em 16/2/2016, DJe 25/2/2016). ( AgRg no HC n. 845.067/SP , relator Ministro Ribeiro Dantas , Quinta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023.)”

No caso em tela, observa-se que as questões relativas à dosimetria da pena, incluindo a valoração das circunstâncias judiciais e a suposta violação ao princípio do
non bis in idem
, foram amplamente debatidas e objeto de análise e deliberação no julgamento do recurso de apelação criminal interposto pelo Requerente.

O acórdão de apelação expressamente consignou que "não há nenhum equívoco ou erro na dosimetria e na fixação da reprimenda, visto que foram observados os requisitos legais pertinentes à matéria, tendo o julgador seguido à risca os ditames estabelecidos pelos artigos 59 e 68 do Código Penal para a fixação da pena-base".

Ainda que o Requerente aponte a Súmula n. 343 do Supremo Tribunal Federal para balizar o cabimento da revisão criminal por ofensa a disposições legais , essa súmula se aplica "quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais".

No presente caso, não se demonstrou que a decisão condenatória transitada em julgado se baseou em uma interpretação da lei penal que, à época, não possuía entendimentos controversos pelos Tribunais e que, indubitavelmente, violaria mandamento expresso da lei penal.

A revisão criminal "só é possível quando, à época do julgamento, não existia entendimentos controversos sobre a matéria na jurisprudência dos Tribunais Superiores". A mera irresignação com o resultado do julgamento não é apta a desconstituir a coisa julgada por meio da revisão criminal.

Ademais, a alegação de erro material na menção de 03 (três) qualificadoras ao invés de 02 (duas), como bem apontado pelo Ministério Público, constitui mero equívoco formal, perceptível pela simples leitura do documento, sem qualquer implicação substancial em sua conclusão.

Tais erros materiais não configuram uma hipótese de revisão criminal, que exige a demonstração de erro judiciário grave e substancial que afete o mérito da condenação ou da pena de forma inequívoca.

As teses apresentadas pelo Requerente buscam, em verdade, uma nova análise do conjunto fático-probatório e da aplicação da pena, o que já foi exaustivamente examinado em sede recursal, conforme o próprio acórdão de apelação. A revisão criminal não tem como objetivo permitir uma "terceira instância" de julgamento, mas sim assegurar a correção de um erro judiciário.

Portanto, diante da natureza restrita da Revisão Criminal e da ausência de demonstração de que a sentença condenatória transitada em julgado é manifestamente contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos em um grau que justifique a desconstituição da coisa julgada, sem que a ação se torne um mero instrumento para reabrir a discussão de questões já devidamente apreciadas, o presente pedido revisional não preenche os requisitos para o seu conhecimento.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da d. Procuradoria de Justiça,
não conheço da presente Revisão Criminal
.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO CONHECER
d
o pedido revisional.

Acompanho o E. Des. Relator.

É como voto.